Tribunal: STF
Processo: ARE 1076297
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ANÁLISE DA LEI Nº 13.465/2017. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  Para chegar às conclusões sustentadas pela parte recorrente seria necessário analisar os termos da norma infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.